Tribunal: TJSP
Processo: 2151996-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
1. "Habeas Corpus", com pedido liminar.
2. Pleito para concessão de prisão domiciliar. Situação de pandemia, por conta da disseminação do vírus COVID-19, que não autoriza a concessão automática de prisão domiciliar, sobretudo quando não há prova de que não esteja recebendo tratamento adequado ou que haja risco da manutenção da paciente no ambiente carcerário.
3. Ausência de documentos

Ementa:
1. "Habeas Corpus", com pedido liminar.
2. Pleito para concessão de prisão domiciliar. Situação de pandemia, por conta da disseminação do vírus COVID-19, que não autoriza a concessão automática de prisão domiciliar, sobretudo quando não há prova de que não esteja recebendo tratamento adequado ou que haja risco da manutenção da paciente no ambiente carcerário.
3. Ausência de documentos imprescindíveis para análise do pedido.
4. Ordem denegada

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2151996-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente HANNA
SANTOS DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 3124
Habeas Corpus no 2151996-16.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Hanna Santos da Silva
Ementa
1. "Habeas Corpus", com pedido liminar.
2. Pleito para concessão de prisão domiciliar. Situação de pandemia, por conta
da disseminação do vírus COVID-19, que não autoriza a concessão automática de prisão
domiciliar, sobretudo quando não há prova de que não esteja recebendo tratamento adequado
ou que haja risco da manutenção da paciente no ambiente carcerário.
3. Ausência de documentos imprescindíveis para análise do pedido.
4. Ordem denegada
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em benefício
de Hanna, presa em estabelecimento prisional paulista, por suposta prática do delito
previsto no artigo 157, § 2°, incisos I e II, c/c. artigo 29, "caput", ambos do Código
Penal.
Sustenta-se que o constrangimento ilegal que está a padecer a paciente
decorre de decisão que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar, nada obstante
integre o grupo de risco da COVID-19, por ser portadora do vírus HIV, e a superlotação e
as péssimas condições sanitárias e ambulatoriais do estabelecimento prisional em que se
encontra recolhida.
Requer-se, portanto, a concessão de prisão domiciliar, nos termos da
Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
O pleito de liminar foi indeferido às fls. 364/369.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dispensadas as informaçãos. O parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça é pela denegação da ordem (fls. 376/383).
II - Fundamentação
A impetração deve ser denegada.
In casu, é de se destacar que a decisão atacada apresenta-se satisfatoriamente
motivada, consoante preconizam os artigos 5o, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal, e
283, caput, 310 e 315, do Código de Processo Penal (fls. 355).
O "habeas corpus", em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda
prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos necessários à
demonstração do constrangimento ilegal invocado, até porque sua estreita via não admite
dilação probatória.
Na hipótese vertente, o impetrante se desincumbiu do ônus de instruir a
inicial com os elementos imprescindíveis à comprovação da coação ilegal alegada, pois
não há evidências de que o paciente não esteja recebendo o tratamento adequado no
estabelecimento prisional.
Nesse sentido os precedentes dos Tribunais Superiores:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
INSTRUÇÃO
DEFICIENTE.
INOBSERVÂNCIA
DE
PRESSUPOSTO
INDISPENSÁVEL
AO
CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS
EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Constitui ônus processual
do impetrante do habeas corpus produzir elementos documentais consistentes e pré-
constituídos, destinados a comprovar as alegações veiculadas no writ, o qual possui rito
sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação probatória. II No habeas corpus,
assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas
do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à
regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes.
III
O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos
argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer
elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV Agravo a que
se nega provimento. (STF - HC 164414 AgR - Segunda Turma - Relator Ministro Ricardo
Lewandowski - J. 24.42019 - DJe 14.5.2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA
CONTINUIDADE DELITIVA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AUSÊNCIA DE
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS DO IMPETRANTE. 1. O rito do habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de
maneira inequívoca, por meio documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a
existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo acusado, ônus do qual não
se desincumbiu a defesa, o que impediu esta Corte Superior de Justiça de analisar as
teses nele expostas. 2. É ônus do impetrante, especialmente quando se trata de
profissional da advocacia, instruir corretamente o habeas corpus com toda
documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas no momento da
sua apresentação. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC
454.018/PR - Quinta Turma - Relator Ministro Jorge Mussi - J. 25.9.2018 - DJe
9.10.2018)
Em situação análoga, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
Tráfico de drogas (700g de cocaína e 148g de maconha). Pleito de prisão
domiciliar. Alegação de excesso de prazo da custódia cautelar e de que o paciente "é
portador de bronquite, doença pulmonar que o coloca no grupo de pessoas com alto risco
de óbito em caso de infecção pelo COVID-19". "No que tange ao pedido, cujo
fundamento é a pandemia da COVID-19, vê-se que não há comprovação da alegada
enfermidade do paciente, apenas a juntada de receitas médicas, o que não se revela
suficiente para a demonstração do quadro que se pretende evidenciar. Ademais, vale
mencionar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal negou referendo à conclamação
feita pelo Ministro Marco Aurélio no bojo da ADPF n. 347". Habeas corpus indeferido
liminarmente" (STJ -Habeas Corpus no 569.650-RJ - rel. Antônio Saldanha Palheiro -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Decisão Monocrática j. 30.3.2020).
Outrossim, na esteira do que se adiantou por ocasião da apreciação do pleito
de liminar, pela leitura dos documentos que instruíram a inicial, verifica-se que o douto
Magistrado, tomou as cautelas devidas para verificar a condição de saúde da paciente,
solicitando parecer médico ao estabelecimento prisional (fls. 341), que, em síntese, relatou
que a paciente é portadora de Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, atualmente
encontra-se com a saúde estável e vem sendo, periodicamente, examinada e medicada,
além disso, não apresenta sintomas compatíveis com os critérios diagnosticados para
"Sars-cov-2" (fls. 345), o que indica que estão sendo seguidos os procedimentos indicados
pelos órgãos de saúde, a fim de atender eventual demanda do paciente.
Vale ressaltar que os artigos 120 e 121 da Lei de Execuções Penais dispõem
que os condenados no regime fechado ou semiaberto poderão obter permissão para sair do
estabelecimento prisional quando houver necessidade de tratamento médico,
permanecendo fora do estabelecimento enquanto durar a necessidade que ensejou a saída.
Nesse caso, não há notícias de que o diretor do estabelecimento prisional tenha analisado
o referido pleito.
No mais, a situação de pandemia em razão da disseminação do vírus
COVID-19 não autoriza a concessão automática da revogação da prisão cautelar ou
concessão de prisão domiciliar, sobretudo quando não há prova cabal de que pertença ao
grupo de risco. Bem assim, não há notícias de eventual contaminação de detentos ou
demonstração de comprometimento das condições de higiene ou ambulatoriais do
estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.
Finalize-se por acrescentar que houve uma recomendação do Excelentíssimo
Senhor Ministro Marco Aurélio sobre, os Juízes da Execução, atentarem sobre a
"possibilidade" dos benefício, que não é o caso dos autos, como se viu.
Em artigo publicado na imprensa, em 10.4.2020, o Vice-Presidente do
Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, destacou que corona vírus não é habeas
corpus, para explicar que se deve ter em mente a percepção consequencialista, ou seja, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
liberação de presos de periculosidade real e moralmente indesejada, pela ânsia de
conjuração da ideia de impunidade seletiva, e não pode tornar a dose das recomendações
humanitárias do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, Recomendação 62/2020, um remédio
que mate a sociedade e seus valores, criando severíssimo risco para a segurança pública.
Deve-se ter critérios para análise do pleito, quais sejam, 1) obediência à legislação penal e
processual penal, que se sobrepõem à recomendação do CNJ; 2) análise das consequências
de eventual liberação do preso, ante a gravidade do crime praticado e a possibilidade
concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo violar as recomendações de isolamento
social ou ainda cometer novos crimes e 3) análise da possibilidade de isolamento dos
presos acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema prisional ou de
encaminhamento para a rede pública ou particular.
Também no Superior Tribunal de Justiça foi assentado a necessidade se
ter uma visão pontual da questão. Ou seja, do que acontece com quem é custodiado:
"É certo de que já me manifestei em recentes oportunidades que, ante a crise
mundial do coronavírus e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional,
intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder
Judiciário, sendo apropriado o exame da manutenção da medida mais gravosa com outro
olhar; porém, sempre com ressalva quanto à necessidade inarredável da segregação
preventiva ou da manutenção do cumprimento da pena em estabelecimento prisional,
sobretudo nos casos de crimes cometidos com particular violência ou gravidade.
De qualquer modo, a par do cenário indicado, entendo que as instâncias
ordinárias têm maiores condições de analisar a alegada situação de risco frente à nova
realidade, por estarem mais próximos da situação carcerária e das medidas adotadas pelas
autoridades da área de segurança e de saúde da localidade onde o paciente encontra-se
custodiado.
Mister ressaltar que o Poder Judiciário não está inerte à realidade do quadro
mundial afetado pela pandemia da Covid-19, o que se pode inferir da pronta atuação do
Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 62/2020-CNJ, bem como
mediante o olhar atento do Supremo Tribunal Federal, que, em 23/3/2020, solicitou
informações aos órgãos competentes acerca das medidas que estão sendo tomadas em
cada um dos presídios brasileiros, no bojo do HC n. 143.641, Relator Ministro Ricardo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lewandowski.
Ademais, conquanto o paciente pertença ao grupo considerado de risco diante
do novo coronavírus (possui comorbidades, tais como hipertensão arterial, lombociatalgia
e obesidade), conforme exposto, o Juízo das execuções pontuou que "o condenado não
provou, conforme lhe competia, que em domicílio receberá cuidados mais adequados do
que aqueles prsetados pelos Estado, em cárecere".
Ademais, a precariedade das cadeias públicas é argumento que pode ser
adequado a todos aqueles que se encontram custodiados. O Pode Judiciário, apesar de
tentar amenizar a situação, inclusive com a edição da Súmula Vinculante n. 56, não tem
meios para resolver o assinalado estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário
brasileiro, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em 2015.
O surgimento da pandemia da Covid-19 não pode ser, data venia, utilizado
como passe livre, para impor ao Juiz da VEC a soltura geral de todos encarcerados sem o
conhecimento da realidade subjacente de cada execução específica, o que demanda
provocação e certo tempo para deliberação. Ninguém, em sã consciência, é a favor do
contágio e da morte de presos e, mesmo com as projeções de que viveremos tempos
sombrios o que, atualmente, submete a algum isolamento social cerca de 1/3 de toda a
humanidade, não vejo como deferir, per saltum, a liminar requerida pelo impetrante.
Não se sabe ao certo o que virá pela frente, muitas perguntas ainda não têm
respostas, mas o que se percebe é que os Estados, cientes dos gravíssimos efeitos do novo
coronavírus, adotaram medidas preventivas à propagação da infecção nas unidades
prisionais. Nesse cenário, não há razões para coactar do Juiz de primeira instância e do
Tribunal a análise da situação de cada preso.
Este Superior Tribunal, assim como o Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, não conhece a realidade dos presos do regime fechado do presídio onde se encontra
o ora paciente. Não sabe que medidas foram adotadas pelas autoridades locais para
resguardar os integrantes do grupo de risco à Covid-19. Nada está a sugerir a instabilidade
de quadro clínico do paciente ou não foi adotada nenhuma providência para resguardá-lo
do contágio ou para tratá-lo, se necessário. Assim, considero temerário, em liminar,
determinar a soltura, sob a mera alegação de que possui comorbidades pré-existentes. É
imprescindível a oitiva do Juiz da VEC, para constatar eventual omissão da autoridade
apontada como coatora (RCD no Habeas Corpus no 581.454/SP - Relator Ministro
Rogério Schietti Cruz - Brasília, 25.5.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sua Excelência, o Desembargador Corregedor Geral da Justiça, sobre o
assunto "medidas adotadas visando o combate à disseminação do COVID 91, no sistema
prisional paulista", recebeu ofício do Secretário da Administração Penitenciária, doutor
Nivaldo César Restivo, datado de 8.4.2020, com comunicado que existe ausência de
custodiados com diagnóstico da enfermidade, em grande parte, pelas medidas preventivas
já adotados, fazendo-se crer que, em que pese as circunstâncias e dificuldades enfrentadas,
o interior do sistema penitenciário paulista oferece condições necessárias para a proteção
das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se refere à pandemia de
COVID-19.
Dessa forma, felizmente, o sistema carcerário não está fragilizado frente ao
corona vírus e permite, mantendo-se a integridade dos custodiados, garantir instrumento
importante para a segurança pública dos paulistas.
Em outro ofício, de 13.7.2020, o Secretário da Administração
Penitenciária
informa
ao
Excelentíssimo
Corregedor
Geral
da
Justiça,
Desembargador Ricardo Mair Anafe, sobre o impacto da COVID-19 no sistema
prisional paulista, mantém-se duas vertentes de ações implementadas desde o início,
restritivas e de higienização, para garantir a segurança das condições de saúde do corpo
funcional e das PPL. Testes rápidos (TR) estão sendo aplicados desde 15 de junho, por
iniciativa do Governo do Estado de São Paulo. Servidores e custodiados submeteram-se e
foi identificada a presença de "surto" da doença (a existência de dois ou mais casos no
mesmo local). O TR positivo indica a presença de anticorpos no organizamos que já
manteve contato com o coronavírus e, complementarmente, essas pessoas são submetidas
ao teste RT-PCR para a detecção da presença do vírus nesse organismo. Todos os que
testaram positivo (em quaisquer exames) são assintomáticos e não despertam maiores
cuidados, exceto de distanciamento e observação exigidos, ao passo em que aumentam a
população imunizada. A taxa de mortalidade no mundo é de 4,55%, em São Paulo é de
4,8%, entre servidores 2,71% e dos presos 0,96 %, muito abaixo da população em geral. A
recuperação de enfermos é de 55% no índice mundial, 60% no brasileiro e, no sistema
penitenciário, 80,67% para servidores e 89,35% para os presos, numa clara indicação de
acerto das medidas adotadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tudo isso para demonstrar a necessidade de se compatibilizar direitos
importantes para o crescimento e desenvolvimento da sociedade: segurança e saúde
pública. Uma não pode predominar sobre a outra, caso contrário, não se terá a necessária
tranquilidade para resolver as questões que são postas para todos. Ajudar quem precisa de
cuidado, entretanto, dentro de limites aceitáveis, em último caso, ter medidas mais
maleáveis, sem comprometer quem também precisa de proteção. Nessa tarefa, o que cada
um tem de peculiar deve ser sopesado, de outro lado, deve-se ter mente que não está sob a
fiscalização do Estado sem motivo.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.